Tribunal: STF
Processo: Rcl 76962
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO DA EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado, ao reconhecer a constitucionalidade, em tese, das contratações temporárias previstas no art. 37, IX, da Constituição Federal, não afastou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a vedação à preterição de candidatos aprovados em concurso público, mas apenas assentou que a mera existência de vínculos temporários não configura, por si só, preterição ilícita.



    2. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Pretensão de rediscutir o mérito do julgado.



    3. Embargos de declaração rejeitados.